Tribunal: TJES
Processo: 5005337-87.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005337-87.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A e outros
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado Nº: 5005337-87.2023.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO SAFRA S A e MASTERCARD BRASIL LTDA

RECORRIDA: TAMIRES ZONTA LOUREIRO

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
TAMIRES ZONTA LOUREIRO
em face de
BANCO SAFRA S A e MASTERCARD BRASIL LTDA
.
A autora relata, na petição inicial (id nº 10075347), que identificou uma transação desconhecida de R$ 250,90 na fatura do cartão de crédito vencida em 14/12/2022, referente ao
PIER VITÓRIA HOTEL
. Após contatar o
BANCO SAFRA
e ser informada sobre a possível clonagem do cartão, cancelou o pagamento da transação contestada, enquanto quitava as demais compras reconhecidas. Mesmo assim, sustenta que o débito continuou sendo cobrado nas faturas subsequentes, e a contestação permaneceu 'em análise'. No último contato, a contestação foi indeferida, com o banco alegando que a compra teria sido realizada presencialmente com senha, apesar de a autora estar trabalhando no dia. Atualmente, o débito soma R$ 446,19, o que motivou o ingresso de ação judicial para declarar a inexistência do débito e requerer indenização por danos morais.

Em contestação (id nº 10075369), o requerido
BANCO SAFRA S.A
, ora recorrente, arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade para integrar o polo passivo e a inadmissibilidade do procedimento. No mérito, alegou que houve descumprimento do dever de guarda pela parte autora, pois a transação no cartão de crédito foi realizada com informações que estavam sob o conhecimento exclusivo da requerente.

A requerida
MASTERCARD BRASIL LTDA
apresentou contestação intempestiva, conforme certidão de id n° 10075446.

A sentença (id n° 10075450) proferida pelo juízo singular, dispôs que:

Em face do exposto, DECRETO A REVELIA DA REQUERIDA MASTERCARD BRASIL LTDA e JULGO PROCEDENTE em partes o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:a) DECLARAR inexistente o débito discutido nos autos; b) RATIFICAR a decisão liminar de ID n° 25908638 como obrigação de fazer;c) CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n.° 9099/95.

A parte ré,
BANCO SAFRA S.A
, inconformada, interpôs recurso inominado sob o id n° 10075457. Em sua preliminar, requer a exclusão da empresa
MASTERCARD BRASIL LTDA
do polo passivo da demanda e sustenta a incompetência do Juizado Especial para processamento e julgamento do feito, ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, defende a regularidade da cobrança contestada, a necessidade de reforma quanto à declaração de inexistência de débito e a inexistência de danos morais. Diante disso, requer a reforma integral da sentença.

Irresignada, a parte ré
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
, ora recorrente, interpôs recurso inominado no id n° 10075476, no qual alega preliminarmente a sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a ausência de sua responsabilidade no caso debatido, ante a natureza da atividade fornecida pelas bandeiras de cartão de crédito. Ademais, sustenta que o juízo de 1º grau aplicou a responsabilidade solidária de forma inadequada, desconsiderando seus argumentos sobre a ausência de vínculo com o emissor do cartão. Além disso, afirmou que foi condenada a cumprir uma obrigação impossível, já que a regularização de faturas é uma responsabilidade exclusiva do banco emissor. Por fim, destacou que a atuação da bandeira Mastercard, que apenas institui o arranjo de pagamento, não configura responsabilidade civil, pois não há nexo causal mínimo entre sua atividade e os danos alegados. Ante tais fatos, pugna pela reforma total da sentença.

A autora apresentou contrarrazões aos recursos (ID. 10075482), objetivando a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Tendo em vista terem sido interpostos recursos tanto pela parte autora quanto pela requerida, passo a análise pormenorizada e individual de cada um.

Recurso Inominado interposto por MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
:

Infere-se dos autos que o recorrente, em que pese tenha sido devidamente citado, não apresentou a defesa de forma tempestiva.

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Autora, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do Art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no Art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no Art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo. Ao réu revel, assim, não é dado utilizar de Recurso Inominado como substitutivo da contestação.

Pois bem. O recorrente se limita a apontar, em suas razões, situações fáticas, que eventualmente afastariam sua responsabilidade pelos danos suportados pelo consumidor.

Tendo em vista que a referida alegação se deu somente no contexto recursal, ultrapassada a fase instrutória, tenho que observar que tal situação configura inovação à lide, e por isso, há impossibilidade de apreciação da tese.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - RÉU REVEL – ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRATICADOS NO CONTRATO – MATÉRIA VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS - PRECLUSÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Ao réu revel não é dado se utilizar do recurso de apelação como substitutivo de contestação e/ou embargos à monitória. Logo, a parte ré somente pode deduzir novos argumentos em se tratando de direito superveniente, matéria de ordem pública ou outra que, por expressa autorização legal, possa ser formulada em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos dos artigos 336 e 342 do CPC.
2. As teses de defesa suscitadas, notadamente, a relativa a abusividade dos juros remuneratórios do contrato, não chegaram a ser apreciadas pelo d. Juízo de primeiro grau, e sua análise em sede recursal violaria o duplo grau de jurisdição e configuraria verdadeira inovação recursal. 3. Recurso não conhecido. (TJES. Apelação Cível nº 5002871-51.2021.8.08.0011. Relatora: Eliana Junqueira Munhoz Ferreira. órgão Julgados 4º Câmar Cível. Data: 19/04/2024). grifos meus

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU REVEL. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE FATO QUE DEVERIA TER SIDO APRESENTADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

(TJPR - 19ª Câmara Cível - 0001806-50.2022.8.16.0108 - Mandaguaçu - Rel.: ANDREI DE OLIVEIRA RECH - J. 15.05.2023) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECURSO APRESENTADO POR RÉU REVEL. POSSIBILIDADE DE ANALISAR APENAS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE MATÉRIAS FÁTICAS QUE DEVERIAM TER SIDO ALEGADAS EM CONTESTAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INDEVIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001182-58.2021.8.26.0619; Relator (a): Gilson Miguel Gomes da Silva; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Taquaritinga - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 16/11/2021; Data de Registro: 16/11/2021)

Nota-se dos autos que foi decretada a revelia da ora Recorrente em razão da apresentação de contestação intempestiva na origem.

Neste ponto, convém mencionar que em sede recursal o recorrente
MASTERCARD
sustenta preliminarmente sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade, considerando a natureza da atividade das bandeiras de cartões de crédito. Ademais, argumenta que o juízo de 1º grau aplicou a responsabilidade solidária de forma inadequada, desconsiderando a falta de vínculo com o emissor do cartão. Destaca que sua atuação como bandeira não configura responsabilidade civil, pois não há nexo causal entre sua atividade e os danos alegados. Por fim, sustenta a inexistência de dano moral no caso e, eventualmente, requereu a minoração do quantum arbitrado.

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, destaco que
em que pese as alegações da parte recorrente, é necessário destacar que, tratando-se de direito do consumidor, são aplicadas as normas insculpidas na Lei 8.078/90. O Art. 7º do referido diploma legal preconiza, em seu parágrafo único, que, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Neste caso, há que se considerar que a Mastercard, ora recorrente, ocupa uma das posições da cadeia de consumo, sendo considerada, para efeitos da relação consumerista, fornecedora. Ainda que a bandeira dos cartões de crédito (como a Mastercard) não faça, de forma direta, o lançamento das compras e eventuais estornos na fatura, isso não significa dizer que não deve arcar com os ônus de eventual dano gerado ao consumidor no uso do produto oferecido, uma vez que participa da cadeia, auferindo benefícios financeiros da sua utilização pelo consumidor.

Nesse sentido, é possível dizer que o dano alegado pela parte recorrida possui mais de um autor, mesmo porque não é possível valorar, em sede de preliminar de mérito, qual é o concurso da parte recorrente na produção do dano, não sendo este o momento, tampouco, de se afirmar acerca da responsabilidade da mesma.

Diante disso,
AFASTO
a preliminar arguida.

Quanto às demais alegações, deixo de analisá-las, pois tratam-se de questões fáticas.

No que tange ao pedido subsidiário de minoração do valor arbitrado a título de danos morais, deixo para apreciá-lo em conjunto com a análise do recurso interposto pelo Banco Safra S.A.

Recurso Inominado interposto por BANCO SAFRA S.A
:

Com relação à preliminar suscitada no recurso interposto pelo
BANCO SAFRA SA,
identifico que essa questão foi devidamente afastada por meio da análise do recurso anterior.

Pois bem. Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O recorrente alega que a transação contestada, realizada no "Pier Vitória Hotel", foi feita presencialmente e não indica fraude, uma vez que a prática comum entre estelionatários é realizar várias compras para esgotar o limite. Além disso, as faturas mostram que apenas uma transação foi questionada, compatível com o uso do cartão, de modo que mesmo que outra pessoa tivesse usado o cartão, isso só ocorreria se a senha fosse mantida junto a ele. Portanto, alega a inexistência de evidências suficientes de fraude. Em relação à condenação para declaração de inexistência de débito, o Recorrente argumenta que a compra foi realizada com o cartão original e senha pessoal. Quanto aos danos morais, dispõe que a ausência de vício na prestação de serviços afasta o nexo de causalidade e, por conseguinte, a alegação de ofensa à dignidade da parte recorrida. Por fim, sustenta que a condenação de R$ 3.000,00 não tem proporcionalidade com os fatos, especialmente porque não há provas de qualquer dano moral ou inscrição em cadastro de crédito.

No que diz respeito à declaração de inexistência do débito, verifico que restou comprovado nos autos que a transação questionada ocorreu no Município de Vitória, no momento em que a autora estava em seu local de trabalho, no município de Linhares, como comprovado pela folha de ponto apresentada à inicial. Tal fato, por si só, corrobora com a possibilidade de clonagem do cartão. Somado a isto, deve ser levado em consideração a conduta da consumidora, que tentou por diversas vezes solucionar a questão administrativamente.Assim, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo,
que bem destacou:

“[...] A parte autora informa que no dia da realização da compra, qual seja 23/11/2022, no horário da transação, encontrava-se trabalhando na cidade de Linhares-ES e o local da compra ocorreu na cidade de Vitória-ES.Pois bem. Analisando os autos, verifico que a autora carreou aos autos as faturas com a compra desconhecida, realizada no dia 23/11, no valor de R$250,90, com a localidade da transação apontada como Vitória (ID 25681170, ID 25681177). Ainda, foi possível verificar, por meio dos comprovantes de pagamento das faturas, que a parte autora efetuava o pagamento descontando o valor contestado (ID 25681191), o que demonstra a existência de uma compra que a autora afirma não ter realizado e que os pagamentos das faturas se mantiveram somente em relação ao valor entendido como devido.Em que pese a alegação do Banco requerido acerca da transação ter sido realizada de forma presencial, mediante apresentação de senha de uso pessoal e que houve ausência do dever de guarda e zelo da autora com o cartão, resta incontroverso nos autos que o valor cobrado no cartão de crédito da parte autora se deu de maneira indevida, uma vez que no dia da transação, qual seja, dia 23/11/2022, em uma quarta-feira, a autora encontrava-se trabalhando na cidade de Linhares-ES, conforme a folha individual de presença do empregado (ID 25681193).Em casos como esse, é obrigação das requeridas apontarem o local e forma onde/como foi realizado o negócio jurídico, bem como outras características a fim de ser possível identificar onde foi feita a compra, uma vez que se tratar de compra contestada judicialmente pelo próprio autor, titular do cartão, independente de autorização judicial, caberia à requerida, trazer aos autos tais informações, o que não fez.”

Portanto, a Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o Art. 373, II, Código de Processo Civil.
Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos Art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil, impondo-se, ainda, a manutenção da declaração de inexistência de débito da autora.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (Art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (Art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração da parte autora ao verificar o indeferimento da contestação da compra em seu cartão, sendo necessário o ajuizamento da ação para solucionar a questão.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Considerando que a quantia fixada representará alívio à autora pela angústia vivida e exercerá para a ré, função punitiva e preventiva de atos similares, entendo que o
quantum
arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo magistrado de piso está em patamar o qual reputo justo e razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, vez que atende a dupla finalidade punitivo-pedagógica, e arbitrado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal, e condizente com as peculiaridades do caso.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, considerando a evidente deserção,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais e art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)